Tribunal: TJMT
Processo: 1022065-91.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022065-91.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo (art. 157)]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[W. F. D. R. - CPF: 143.510.816-78 (INTERESSADO), AO JUÍZO DA 3o VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), W. S. M. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO – MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO – PLEITEADA A PROGRESSÃO PARA LIBERDADE ASSISTIDA – PARECER PSICOSSOCIAL FAVORÁVEL – INVIABILIDADE – ATO INFRACIONAL DE NATUREZA GRAVE – REQUESTADA A PROGRESSÃO PARA MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA EM RAZÃO DA PANDEMIA PELA COVID-19 – INVIABILIDADE – PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO – MEDIDAS PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DO VÍRUS DEVIDAMENTE OBSERVADAS PELA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.

O magistrado não está vinculado às conclusões constantes nos laudos de exames psicossociais, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado que lhe garante a apreciação soberana das provas constantes nos autos (STJ,
HC
n. 365.164/RJ).

A manutenção da medida socioeducativa de internação, quando recomendada pelo contexto probatório, pela gravidade do ato infracional praticado não constitui constrangimento ilegal, mesmo que o laudo da equipe técnica do juízo opine favoravelmente à reinserção do adolescente na sociedade.

Inviável a excepcional possibilidade de relativização da medida socioeducativa de internação em decorrência da pandemia pela Covid-19, sobretudo se o adolescente não se enquadra no grupo de risco e foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a propagação do vírus dentro da unidade socioeducativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor do adolescente infrator
W. F. D. R.,
apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Barra do Garças/MT (nos autos de código 325225).

Consoante consignado no Id.

“(...) Trata de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Garças/MT,
que lhe impôs a medida de internação provisória e a mantém por tempo demasiadamente excessivo

nos autos da Execução Definitiva de Medida Socioeducativa n. 12458-93.2019.811.0004 (cód. 325225), que responde pelo cometimento de
ato infracional

análogo ao crime tipificado no art. 157, § 2o, inc. II e §2o-A, inc. I, do Código Penal.

O i. Defensor Público esclarece que o paciente cumpre a medida socioeducativa de internação desde o dia
14/10/2019
, a qual foi
reavaliada e prorrogada por duas vezes

pelo magistrado singular, permanecendo o favorecido nessa ordem internado por período superior a um ano
a despeito dos relatórios psicossociais favoráveis à concessão da liberdade assistida ao adolescente
; o que, no entender da i. Defesa, viola seu direito ambulatorial de locomoção e enseja a concessão da presente ordem liberatória, inclusive liminarmente.

Nessa ordem de ideias, sustenta que
a medida socioeducativa imposta ao paciente perdura por tempo demasiadamente excessivo
,
violando os princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento

exigidos pela legislação menorista, notadamente porque afirma que os laudos psicossociais atestam que o adolescente vem apresentando excelente resposta à medida de internação e teve grande evolução em seu comportamento, cumprindo com seus afazeres e aderindo satisfatoriamente à proposta pedagógica socioeducativa,
“com boa adaptação institucional e engajamento nas atividades ofertadas”
, tudo a demonstrar que a medida imposta atingiu a finalidade almejada; de maneira que mantê-lo internado para além de configurar situação
extremamente penosa ao menor
,

frustra os objetivos pedagógicos e de ressocialização previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente
.

Em reforço, defende que a alardeada gravidade do ato infracional cometido pelo paciente e o suposto risco de reiteração delitiva
não constituem argumentos válidos a respaldar a manutenção da medida de internação
,

tampouco demonstram a inviabilidade de progressão à medida mais branda
; de

modo que lastrear a indispensabilidade de sua internação em tais elementos configura
dupla punição ao menor
, a teor do que preceitua o
art. 42, §

2o da Lei n.

12.594/12.

Por fim, assevera que em decorrência das medidas preventivas à propagação do Covid-19, foram
suspensas as atividades de inclusão social, familiar e pedagógica no interior do estabelecimento em que recolhido o adolescente
, a revelar o
esgotamento dos benefícios advindos da internação e a aptidão do menor ao cumprimento de providência em meio aberto
, máxime porque ostenta bom comportamento e seus vínculos familiares estão preservados, o que será extremamente importante
“em seu processo evolutivo”
.

Com lastro em tais argumentos, o i. Defensor Público requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para o fim de conceder-lhe a progressão à medida socioeducativa de liberdade assistida. E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

Instrui a exordial com a documentação eletrônica registrada (...)”

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram juntadas (Id. 64412463, pp. 2-3).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 66764965, pp. 1-5).

Por fim, o
processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria em decorrência de prevenção gerada pelo
Habeas Corpus
n. 1008711-96/2020.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito em pauta de julgamento virtual, intimando-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão do presente feito ao crivo da Segunda Câmara Criminal.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, admito o processamento da ação constitucional.

Conforme relatado, ao paciente foi aplicada a medida socioeducativa de internação por tempo indeterminado com realização de exame psicossocial a cada 6 meses, pela prática de ato infracional análogo ao delito penal previsto no art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal.

Não obstante as razões lançadas na peça inicial, a impetração não merece prosperar, pois, da análise dos autos, não se extrai a segurança necessária para a concessão da liberdade ao menor, diante da gravidade do ato infracional praticado e pelo
modus operandi
utilizado.

É cediço que a medida de internação, além de caráter socioeducativo, visa, também, à proteção da sociedade, mormente quando perpetrados atos de considerável gravidade, como é a hipótese versanda.

Conquanto o adolescente demonstre bom comportamento, conforme informa o laudo psicossocial, entendo que a progressão da medida de internação para outra de liberdade assistida não merece guarida, primeiro, conforme já mencionado, em razão da gravidade do ato infracional praticado (roubo majorado); segundo, pelo
modus operandi
em que o delito foi cometido, por meio do qual o paciente subtraiu estabelecimento comercial, mediante ameaça verbal e ameaça utilizando-se de arma de fogo; e, terceiro, porque o magistrado não está adstrito ao laudo avaliativo.

No presente caso, o favorecido ajuizou pedido de progressão para liberdade assistida, pleito que foi indeferido pela autoridade coatora em data de 25.9.2020, que entendeu que ele não está apto para ser colocado em liberdade, apesar de o laudo elaborado pela psicóloga do juízo ter atestado de forma geral que ele tem um bom comportamento na unidade.

Deste modo, diante do pronunciamento judicial o magistrado singular noticiou que:
“(...) o ato infracional praticado pelo adolescente e que motivou a presente medida socioeducativa é de
gravidade extrema com intensa repercussão e consequências maléficas para a coletividade como um todo, justificando a prorrogação da medida (...)”
(Id. 63268991, p. 10),
o fazendo concluir não ser o momento para a progressão da medida.

Da leitura dos fragmentos acima reproduzidos, concluo que a decisão vergastada se apresenta fundamentada, porquanto está claro que o seu signatário indicou os motivos de seu convencimento para manter a internação do adolescente, motivo pelo qual se encontra sem mácula de ilegalidade ou arbitrariedade, não causando, por conseguinte, qualquer ofensa a direito subjetivo do adolescente.

Noutro norte, é cediço que a proposição lançada no parecer técnico psicossocial não vincula o magistrado a tal entendimento, ressaltando-se que esse estudo é apenas mais um elemento de convicção existente no processo, preponderando, na hipótese, o livre convencimento do julgador ao examinar todo conjunto probatório submetido à sua apreciação.

Em casos análogos ao presente, diante da gravidade concreta do ato infracional e principalmente da necessidade de reeducação e ressocialização, o Superior Tribunal de Justiça posiciona-se favorável à manutenção da medida de internação, consoante se infere do aresto abaixo reproduzido:

“ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HABEAS CORPUS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS AOS DELITOS DE HOMICÍDIO E ROUBO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA JUSTIFICADA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. A negativa de progressão para medida mais branda decorreu da observância do magistrado, que avaliando o adolescente, verificou que ele não estava apto para a obtenção do benefício. 2.
Fundamentada a decisão que negou a progressão da medida de internação para outra mais branda, não há qualquer ilegalidade a ser sanada, pois, o magistrado não está vinculado à conclusão do laudo da equipe técnica.
3. Habeas corpus denegado”
(
HC
n. 365.164/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4.10.2016) – destaquei.

Destarte, é imperativo reconhecer que a manutenção da medida socioeducativa de internação é a solução mais adequada na espécie, tendo em vista o seu caráter pedagógico e protetivo, sem contar sua indispensabilidade para a ressocialização do adolescente.

Por fim, convém ressaltar que não há notícia de disseminação da Covid-19 entre a população da administração socioeducativa da comarca de Barra do Garças, bem como
o paciente não faz parte do denominado grupo de risco, o que indica a inviabilidade da progressão da medida de internação, com a substituição da medida pela de liberdade assistida.

Nesse particular, transcrevo trecho das informações prestadas pelo impetrado:

“Com relação ao argumento de crise na saúde mundial ocasionada pela pandemia do novo coronavírus,
além de não haver comprovação nos autos de que o adolescente supostamente pertence a grupo de risco,
do relatório colacionado ao feito e que embasou a decisão ora vergastada é possível aferir que o adolescente foi submetido à testagem para Covid-19 de forma periódica nos últimos 02 meses, denotando, inclusive, um diagnóstico mais rápido e efetivo em caso de eventual contágio já que em meio externo somente passará por testagem caso busque por serviços de saúde apresentando algum eventual sintoma”
(Id. 64412463, p. 3).

Diante do que foi exposto, em consonância com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem almejada na presente ação constitucional de cunho liberatório, por entender que, no caso em exame, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021